Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708805-69.2023.8.07.0018 DECISÃO Trata-se de obrigação de fazer para compelir o DF a realizar consulta neurológica pediátrica e otorrinolaringológica no autor. Sentença proferida em 21/08/23 (id 52366176), o Juízo a quo reconheceu o direito do apelante à realização da consulta em relação à primeira especialidade, mas não em relação à segunda. Em razão disso, o autor apelou, em 15/09/23 (id 52366179), requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedentes seus pedidos. Paralelo a isso, o DF, com o objetivo de cumprir a sentença, agendou e realizou a consulta em neurologia pediátrica em 25/09/23 (id 52366181). Deferida a antecipação da tutela recursal em 26/10/23 (id 52870489), foi ordenado que o réu realizasse a consulta otorrinolaringológica no prazo máximo de 15 dias. Logo em seguida, veio aos autos a informação de que o autor já tinha realizado a referida consulta em 01/09/23 (id 53537969). Verifica-se que o único objeto do recurso, qual seja, a realização da consulta otorrinolaringológica, foi efetivado, na via administrativa, pelo DF, antes mesmo do deferimento de antecipação da tutela recursal. Sendo assim, houve a perda superveniente do interesse recursal do apelante, conforme corroborado na petição id 59119268, pois, entre a data da sentença e a interposição da apelação, o autor realizou a pretendida consulta. Posto isso, não conheço do apelo - CPC 932, III. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 01/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator